Tribunal: TJBA
Processo: 8126080-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126080-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BARBARA DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
JOSE CAMPELLO TORRES NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO INSTRUMENTO DE CESSÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora/apelante pleiteia a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a declaração de inexistência da dívida alegadamente cedida pelo credor originário e a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de comprovação da cessão de crédito por parte do fundo de investimento apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte ré comprovou, de forma suficiente, a cessão de crédito que a legitimaria para promover a cobrança e negativação do nome da autora; e (ii) estabelecer se a inscrição em cadastro de inadimplentes, realizada sem a comprovação da cessão, é indevida e enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fundo de investimento apelado não juntou aos autos o instrumento de cessão de crédito que comprovasse a sua legitimidade para cobrança do suposto débito, sendo este documento essencial nos termos do art. 286 do Código Civil.

A jurisprudência majoritária exige a apresentação do instrumento de cessão para legitimar a cobrança de crédito por cessionário, especialmente quando há negativação do nome do suposto devedor.

Ainda que existam documentos indicativos da relação contratual e do inadimplemento, a ausência do instrumento formal de cessão impede o reconhecimento da titularidade do crédito e da legitimidade do cessionário.

A ausência de notificação ao devedor (art. 290 do Código Civil) não impede a cobrança, desde que comprovada a cessão, o que não se verificou no presente caso.

Configurada a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, é presumido o dano moral (dano in re ipsa), prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O cessionário de crédito somente tem legitimidade para promover cobrança e negativação se comprovar, nos autos, a existência do instrumento de cessão.

A ausência de comprovação da cessão específica do contrato torna indevida a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito.

A negativação indevida gera dano moral presumido, ensejando indenização sem necessidade de prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 286, 288 e 290; CPC/2015, art. 373, II; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0501189-88.2014.8.05.0150, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 30.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1048450-72.2023.8.26.0576, Rel. Des. Achile Alesina, j. 10.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002449-05.2023.8.26.0002, Rel. Des. Sidney Braga, j. 17.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n º
8126080-49.2023.8.05.0001,
em que é apelante,
BARBARA DOS SANTOS NASCIMENTO,
e apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2